Tribunal: TJMT
Processo: 0025190-97.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0025190-97.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.722.105/0001-29 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.722.105/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a requerida ao pagamento de multa contratual equivalente a 10% sobre o valor total da transação, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação processual por parte da parte autora ao modificar a causa de pedir após a contestação; e (
ii
) verificar se a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da parte demandada, ensejando a incidência da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inovação processual não merece prosperar, pois não houve modificação do pedido ou da causa de pedir após a estabilização da lide, nos termos do art. 329 do CPC.

4. A rescisão contratual decorreu da ausência de cumprimento das obrigações pela parte recorrente, especialmente no que concerne à regularização documental necessária à execução do contrato.

5. A prova coligida nos autos demonstra que a parte autora adotou as medidas necessárias à execução do contrato, mas foi impedida pela ausência de regularidade fiscal da parte requerida, que inviabilizou a continuidade do empreendimento.

6. Não há

error
in
judicando
na sentença recorrida, que se fundamentou na análise do conjunto probatório e na correta aplicação das normas contratuais e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada do contrato enseja a incidência da cláusula penal pactuada, quando ausente prova de inadimplemento da parte credora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 329; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.280.871/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.08.2015; TJ-MS, AC 08021456420168120021, Rel. Juiz Waldir Marques, 1ª Câmara Cível, j. 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME, visando reformar a Sentença de Id.181326191, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0025190-97.2016.8.11.0041, ajuizada por PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da multa prevista na cláusula 7ª, item II do contrato, no percentual de 10% sobre o valor total da transação, equivalente a 177.942,84m2 da área do contrato à época dos fatos, devendo os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da rescisão unilateral e imotivada da autora, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação nos autos.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

P.R.I. Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.”

Em suas razões de Id. 238714166, os apelantes defendem preliminarmente
error
in
judicando
, uma vez que houve inovação processual por parte da apelada, ao alterar a causa de pedir após a apresentação da contestação, incluindo novos fatos não mencionados na petição inicial, contrariando o princípio da estabilização da demanda.

Argumenta que a rescisão contratual foi motivada pelo inadimplemento inicial da Paiaguás, que deixou de cumprir diversas cláusulas contratuais, como a não apresentação de cronograma físico-financeiro no prazo contratual e a falta de execução de projetos essenciais.

Afirma que
a decisão
de mérito foi baseada em planilhas unilaterais apresentadas pela apelada, cuja autenticidade foi impugnada sem comprovação posterior, contrariando os artigos 428 e 429 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a sentença também ignorou provas como o alvará expedido pela municipalidade, que demonstrava que não havia impedimentos legais para execução do contrato por parte da Paiaguás.

Requere
r
, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença atacada e, por consequência, a extinção do processo com base na ausência de pressupostos processuais e na inovação ilegal da causa de pedir. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do inadimplemento da Paiaguás, como causa exclusiva da rescisão contratual, com a consequente improcedência dos pedidos da ação de cobrança.

Supletivamente, em caso de manutenção da sentença, pede
a correção
da base de cálculo da multa contratual para que seja aplicada somente sobre 36% da área alienável, conforme pactuado, ou redução proporcional da cláusula penal com base no artigo 413 do Código Civil.

As contrarrazões ofertadas sob Id. 181326196, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

S
USTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO
, OAB/MT
34173
/O E
JOAQUIM FELIPE SPADONI
, OAB/MT
619
7/A.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR
):

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente ambas as partes, reli o voto que proferi, mas
,

sobreveio
-me
uma dúvida
e, por essa razão, peço
vênia para adiar a conclusão do julgamento
.

P
eço vista dos autos para reanal
isar a matéria.

V

O

T

O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o voto d
o
Relator
.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES D
A
ROCHA

(
2
º
VOGAL):

Aguardo o voto d
o
Relator
.

SESSÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

O apelante sustenta que houve
error
in
judicando
com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou o feito,
se baseando
em inovação na causa de pedir após a contestação.

Segundo o apelante, ao impugnar a contestação, o requerente -ora apelado, promoveu inovação na causa de pedir próxima que, embora não tenha acarretado o aditamento de novos pedidos, ampliou significativamente a cognição da Ação de Cobrança.

Neste particular verifico que tais alegações não merecem prosperar, uma vez que como se sabe, os incisos I e II do artigo 329 do CPC estabelecem que o autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, e; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.". Lei nº 13.105 de 16 de
março
de 2015. Grifos nossos.

Assim, pelo princípio da estabilização da lide, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir após a citação do réu, sem seu consentimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. A causa de pedir não pode ser modificada após a estabilização da lide (art. 264 do CPC), sob pena de violar o princípio da demanda (art. 128 do CPC). 2. Nos termos do REsp nº 1.280.871/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. 3. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedente a ação de cobrança
"( RESP
1313784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015,
Dje
06/10/2015). Grifos nossos.

Ocorre que no presente caso, não houve qualquer alteração nos pedidos ou na causa de pedir, seja ela próxima ou remota. Posto isto, a suposta alegação de uma tentativa do apelado de ampliar os limites da lide em sede de Impugnação à Contestação não surte efeitos, pois este momento processual serve apenas para refutar as alegações do réu feitas na peça defensiva.

Razão pela qual, não vislumbro qualquer hipótese de extinção da ação por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular como disposto no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação ao suposto
error
in
judicando
em razão de um primeiro inadimplemento contratual por parte da apelada, vejo que tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que ao proferir sentença, o Juízo
a quo
analisando todo o material probatório, asseverou que:

“O imbróglio instalado nos autos se deve pelo suposto inadimplemento da requerida em relação ao contrato de prestação de serviços de execução de infraestrutura no loteamento Parque Eldorado firmado com a parte autora.

Pretende a autora o recebimento da multa prevista na cláusula 7ª, item II do contrato, no percentual de 10% sobre o valor total da transação, equivalente a 177.942,84m2 da área do contrato.

Por outro viés, a requerida sustenta que houve descumprimento por parte da autora quanto ao prazo para a entrega das atividades a que se obrigou, ao que a representante legal teria solicitado a rescisão do contrato, invocando, assim, a inexecução do contrato por culpa exclusiva do requerente.

Denota-se que o contrato foi pactuado em 16/03/2009, que previu na cláusula 2ª que “os serviços ora contratados/compromissados serão executados em conformidade com o cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela CONTRATADA/COMPROMISSADA à CONTRATANTE/COMPROMISSADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura deste instrumento” (id. 39995567- Pág. 22).

Na cláusula 4.1 que trazia as disposições sobre o pagamento constava (id. 39995567 – Pág. 24):

“4.1 – O valor a ser pago à CONTRATADA/COMPROMISSADA pelos serviços contratados será equivalente a 36% (trinta e seis por cento) da área alienável constante no Anexo IV, ou seja, sobre 177.942,84 metros quadrados de área alienável, desde que atendido o disposto no item III da Cláusula Segunda deste instrumento.” (grifo nosso)

Em sede de contestação a ré afirmou a inexecução do contrato por culpa exclusiva da requerente que não entregou os seguintes documentos: a) projeto de reformulação parcial do partido urbanístico do loteamento; b) projeto de drenagem de aguas pluviais; c) projeto de abastecimento de água; d) projeto de coleta de esgoto; e) projeto de iluminação pública; f) projeto de terraplanagem; g) projeto de pavimentação asfáltica; h) projeto de paisagismo; i) relatório técnico ambiental e de impacto da vizinhança; j) termo de ajuste de conduta; k) termo de acordo.

Alegou, ainda, que o prazo de entrega desses documentos era de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, conforme cláusula 2.2([1]).

Da análise dos autos, denota-se que a requerente conseguiu a emissão do alvará para a: EXECUÇÃO DA OBRA DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO, BEM COMO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO VERSO, SÃO PRÉ-REQUISITOS PARA A LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO E/OU HABITE-SE DO LOTEAMENTO, expedido em 06/04/2009 (id. 39995567 – Pág. 55).

Foi realizada audiência de instrução onde foi tomado o depoimento pessoal do Sr. Gustavo. São suas palavras:

“Que antes de firmar contrato com a
Majori
Imobiliária, a empresa já havia contratado anteriormente a empresa Elmo Engenharia LTDA. Que houve a rescisão antecipada do contrato por parte da
Majori
Imobiliária que ensejou em uma demanda judicial contra a empresa. Que a Sra. Maria do Carmo o procurou perguntando se tinha interesse em fazer o loteamento para ela, mas que precisava resolver a situação junto a Elmo Engenharia primeiro. Que sua empresa começou a fazer os estudos para uma adaptação ao projeto já aprovado da empresa Elmo. Que deu início aos trabalhos em 2008 e
havia
dificuldades em relação aos documentos necessários, pois era difícil o contato com a Sra. Maria do Carmo. Que adaptaram o que estava aprovado e não executaram o projeto original por ser inviável financeiramente e da forma que estava o documento o projeto seria embargado pelo Ministério Público. Que tudo estava sendo acordado entre as partes de forma verbal. Que em 2009 solicitou a documentação do trabalho por estar investindo muito no loteamento. Que o contrato foi elaborado por Maria do Carmo em 2009 e, conseguiram o alvará pela prefeitura dentro do prazo de 30 dias para fazer a adaptação do loteamento já existente. Que pelo contrato teria que pagar o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 6 parcelas de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Que após o pagamento de 3 parcelas a Sra. Maria do Carmo informou que não precisaria pagar o remanescente e isso seria formalizado em um documento, o que não foi feito. Que apesar da expedição do alvará não conseguiram a permissão pela prefeitura dos outros projetos pois precisavam apresentar certidão negativa de débitos e a
Majori
Imobiliária devia IPTU a prefeitura em relação aos lotes. Que após algum tempo a Sra. Maria do Carmo ligou avisando que não queria mais dar prosseguimento ao empreendimento. Que iria ressarcir os gastos que ele teve com o empreendimento. Que tentaram por anos resolver a situação, mas não chegaram a um acordo referente aos gastos. Que houve ressarcimento apenas do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Que em 2014 soube que a Sra. Maria do Carmo estava vendendo os lotes do empreendimento para outra empresa. Que o projeto não foi protocolado na prefeitura porque precisava de uma certidão incluindo certidão negativa de débitos. Que não fizeram estudo de impacto de vizinhança pois não chegaram até esse ponto”. (grifo nosso)

Na sequência, foi ouvido como informante o Sr. Bruno que na época atuou como sócio investidor da empresa
Paiaguas
e ratificou as informações do Sr. Gustavo, afirmando:

“Que foi convidado a participar da empresa e ao saber do negócio pactuado com a Sra. Maria do Carmo exigiu a formalização do contrato. Que
houve
inúmeras despesas para reaproveitar o projeto que a outra empresa havia elaborado. Que faltaram documentos da
Majori
Imobiliária para conseguirem a aprovação dos projetos e, como a primeira empresa contratada havia criado as inscrições dos lotes gerou o IPTU que não foi pago pela requerida. Que após a rescisão unilateral o Sr. Gustavo não queria executar a multa rescisória. Que os pagamentos foram suspensos a pedido da Sra. Maria do Carmo. Que foi ressarcido pelo Sr. Gustavo e não fez mais nenhum serviço para a
Majori
. Que não foi feito o cronograma físico porque não finalizou o projeto. Que os principais documentos pendentes eram as certidões porque já
havia
os lotes e estavam devendo muito IPTU dos lotes, dificultando a finalização dos projetos. Que não fizeram nenhuma notificação formal”.

Por fim, a Sra. Mariela sócia da empresa foi ouvida afirmando “que a
Paiaguas
tinha 30 dias para apresentar o cronograma físico financeiro, e não o fizeram”. Além disso, arguiu que “não entregaram o projeto após um ano da data da assinatura do contrato”. Declarou, também, que:

“Havia necessidade de adequação do projeto, porque existe um inquérito civil no Ministério Público em relação a esse projeto que seria aprovado. Que o Sr. Gustavo tinha todos os documentos, pois ficou com todo o projeto da ELMO. Que não se recorda de quem seria a obrigação de quitar o IPTU em
débito
referente ao exercício de 2008 e 2009. Que não houve notificação, tudo foi sempre de boca, inclusive o desejo da rescisão do contrato. Que não esteve presente na conversa da rescisão. Que tentaram fazer a rescisão de forma amigável, mas ele gastou em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e acrescentou 5% de juros e honorários sobre o valor e por isso a proposta não foi aceita.”

Questionada se haviam chegado a um valor a ser ressarcido ao Sr. Gustavo, afirmou que o valor seria o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos mil reais), que foram ressarcidos a ele conforme estava no termo aditivo. Atesta que verificaram as despesas apresentadas e conversou com diversas vezes com o Sr. Gustavo, mas não chegaram a um acordo.

Pois bem.

Entre a data da assinatura do contrato e a rescisão unilateral em meados de 2010, houve o decurso de um período de aproximadamente 10 meses, ou seja, acima dos 180 (cento e oitenta) dias pactuados, conforme cláusula 2.2. [...]

[...] Na primeira notificação encaminhada a empresa
Majori
, a parte autora afirmou o desinteresse na rescisão do contrato pois só com a execução das obras e comercialização dos lotes poderiam recuperar parte do prejuízo acumulado (id. 39995569 – Pág. 13).

A parte requerida afirma que ocorreu a rescisão unilateral do contrato pelo inadimplemento da empresa Paiaguás, que deixou de apresentar os documentos necessários para o início das obras do loteamento dentro do prazo pactuado.

Contudo, restou constatado em audiência que o cronograma físico-financeiro não teria sido apresentado por conta das pendencias existentes sobre o imóvel, especificamente no que se refere ao pagamento de IPTU dos lotes do exercício de 2008 e 2009.

Da planilha de crédito anexa no id. 39995569 – Pág. 6, se extrai as seguintes informações:[...]

[...] Assim, é evidente que o pagamento do imposto territorial e urbano ocorreu somente ocorreu em 2016, fato que não foi rechaçado pela parte requerida.”

Pois bem.

Como se sabe, o
error
in
judicando
diz respeito a um equívoco no julgamento em si, ou seja, ocorre quando o juiz comete erros na avaliação das provas, na interpretação da legislação ou na aplicação do direito ao caso específico. Esse tipo de erro acontece quando a decisão judicial diverge do ordenamento jurídico, seja por uma interpretação incorreta da norma, seja por uma aplicação inadequada do direito aos fatos do processo, podendo envolver tanto aspectos fáticos quanto jurídicos.

Diversamente do alegado pelo apelante, as provas coligidas evidenciam que a apelada tomou todas as providências necessárias à execução do contrato, inclusive obtendo os alvarás exigidos para a implementação do projeto. A impossibilidade de continuidade do empreendimento decorreu da existência de pendências fiscais da apelante junto à municipalidade, o que inviabilizou a regularização do loteamento.

Além disso, a prova oral colhida em audiência demonstrou que houve diversas tentativas de composição entre as partes antes da rescisão unilateral, e que a apelada não teve a oportunidade de concluir suas obrigações em razão da ausência de documentos essenciais que deveriam ser fornecidos pela própria recorrente.

Dessa forma, restando demonstrado que a rescisão unilateral partiu da recorrente sem justa causa comprovada, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da multa contratual.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – NÃO CONSTATADO – CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DEMONSTRADA – RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DOS MÚTUOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O
error
in
judicando
consiste no ato pelo qual o juiz se equivoca quanto à apreciação da situação fática da demanda, porque ou erra na interpretação da lei, ou não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma, sendo que o seu reconhecimento leva à reforma do julgado. No caso, não há dúvidas de que o magistrado singular analisou devidamente a prova produzida, decidindo de acordo com o seu livre convencimento, não havendo qualquer equívoco quanto à apreciação da situação fática da demanda. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do empréstimo consignado, bem como os requerimentos dele decorrentes, quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária da autora, reputando-se, via de consequência, válida a relação jurídica que existiu entre as partes. Recurso não provido.

(TJ-MS - AC: 08021456420168120021 Três Lagoas, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 09/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

Não se verifica, portanto, qualquer
error
in
judicando
na decisão de primeiro grau, a qual se fundamentou na prova documental e testemunhal colhida nos autos e aplicou corretamente as normas contratuais e legais pertinentes.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para 15%, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

De acordo com o voto do douto
Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

De acordo com o voto do eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025.